Tribunal: TJBA
Processo: 8054172-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 8054172-95.2024.8.05.0000 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARTUR FERRARI DE ALMEIDA EMBARGADOS: ROMA BARROS VIEIRA, PRESIDENTE – NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP) ADVOGADOS: JANDERSON ROSA DOS SANTOS, TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA INTERESSADO: ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DO ESTADO: CARLOS GUSTAVO LEMOS DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO, O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E A CONCLUSÃO CONSTANTE NA EMENTA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial (Id. 92901613) que, à unanimidade, concedeu a segurança pleiteada por Roma Barros Vieira, para anular o ato de cancelamento do Precatório n.º 8023767-13.2023.8.05.0000 e determinar a intimação da credora para saneamento de eventuais vícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, ao consignar no item 11 da sua ementa, o resultado de "Segurança denegada", em flagrante divergência com a fundamentação do voto e o dispositivo do próprio acórdão, que expressamente concederam a segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestando-se, precipuamente, a aperfeiçoar o julgado e garantir a sua clareza e coerência interna. 4. O erro material apontado pelo embargante resta evidente, uma vez que a deliberação unânime do Colegiado, a fundamentação integral do voto condutor e o dispositivo do acórdão foram inequívocos no sentido de conceder a segurança. A menção a "Segurança denegada" em um tópico da ementa configura mero lapso de digitação, que, no entanto, gera ambiguidade e deve ser corrigido para preservar a segurança jurídica e a fidedignidade do provimento jurisdicional. 5. A correção do vício apontado não altera a substância do que foi decidido, mas apenas alinha o texto da ementa ao conteúdo efetivamente julgado pelo Órgão Especial, sendo medida que se impõe para a perfeita intelecção do julgado. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. A existência de erro material na ementa do acórdão, quando esta diverge do conteúdo da fundamentação e do dispositivo, autoriza a correção por meio de embargos de declaração. 2. A retificação do texto da ementa para refletir corretamente o resultado efetivo do julgamento é medida que preserva a coerência lógica e garante a segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível n.º 8054172-95.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o Ministério Público do Estado da Bahia e como embargados Roma Barros Vieira e o Presidente do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP). Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, para, atribuindo-lhes efeitos meramente integrativos, sanar o erro material apontado, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (Embargos de Declaração Cível n.º 8054172-95.2024.8.05.0000)